Tribunal: TJPA
Processo: 0007010-23.2010.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §2º, INCISO II, DO CP ? CRIME DE ROUBO MAJORADO PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES ? 01) PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ILÍCITO DE SUA MODALIDADE CONSUMADA PARA A TENTADA ? IMPROVIMENTO ? EFETIVA INVERSÃO DA POSSE DA RES SUBTRAÍDA EFETUADA PELO APELANTE ? INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº.: 582 DO STJ. 02) REDIMENSIONAMENTO DA PENA CORPORAL ? REPRIMENDA FIXADA NA PRIMEIRA FASE NO MÍNIMO LEGAL ? PLEITO DE COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA ? PROVIMENTO ? RECONHECIDAS PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, TANTO A ATENUANTE REFERENTE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA, COMO A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, IMPÕE-SE A COMPENSAÇÃO ENTRE AMBAS ? PRECEDENTES ? REPRIMENDA READEQUADA NA SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA ? MANUTENÇÃO DO QUANTUM MÍNIMO DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO EM RAZÃO DA REFERIDA COMPENSAÇÃO ? MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA REPRIMENDA NA TERCEIRA FASE, IMPOSTA NO PATAMAR DE 1/5 (UM QUINTO), POR TER SIDO O CRIME PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES ? DEVE SER MANTIDA A FRAÇÃO DE AUMENTO ESTABALECIDA PELO JUÍZO ?A QUO? EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL DE 1/3 (UM TERÇO) EM RAZÃO DA VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. REPRIMENDA CORPORAL READEQUADA PARA 04 (QUATRO) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO ? 03) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL ? PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA ? AUMENTO DA REPRIMENDA PECUNIÁRIA NA FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) NA TERCEIRA FASE ? PENA DEFINITIVA QUANTIFICADA EM 12 (DOZE) DIAS MULTA ? 4) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDIMENSIONAR A PENA IMPOSTA AO APELANTE PARA 04 (QUATRO) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO E MAIS 12 (DOZE) DIAS-MULTA.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0007010-23.2010.8.14.0006.
COMARCA DE ORIGEM: Ananindeua (5ª Vara Criminal).
APELANTE: Carlos Augusto Furtado Moraes (Defensor Público: Francisco Robério Filho).
APELADA: A Justiça Pública.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dulcelinda Lobato Pantoja.
RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar.
APELAÇÃO PENAL - ART. 157, §2º, INCISO II, DO CP - CRIME DE ROUBO MAJORADO PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES -
01)
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ILÍCITO DE SUA MODALIDADE CONSUMADA PARA A TENTADA -
IMPROVIMENTO
- EFETIVA INVERSÃO DA POSSE DA RES SUBTRAÍDA EFETUADA PELO APELANTE - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº.: 582 DO STJ.
02)

REDIMENSIONAMENTO DA PENA CORPORAL - REPRIMENDA FIXADA NA PRIMEIRA FASE NO MÍNIMO LEGAL - PLEITO DE COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA -
PROVIMENTO
- RECONHECIDAS PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, TANTO A ATENUANTE REFERENTE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA, COMO A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, IMPÕE-SE A COMPENSAÇÃO ENTRE AMBAS - PRECEDENTES - REPRIMENDA READEQUADA NA SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA - MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
MÍNIMO DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO

EM RAZÃO DA REFERIDA COMPENSAÇÃO - MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA REPRIMENDA NA TERCEIRA FASE, IMPOSTA NO PATAMAR DE 1/5 (UM QUINTO), POR TER SIDO O CRIME PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES - DEVE SER MANTIDA A FRAÇÃO DE AUMENTO ESTABALECIDA PELO JUÍZO ¿A QUO¿ EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL DE 1/3 (UM TERÇO) EM RAZÃO DA VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS.
REPRIMENDA CORPORAL READEQUADA PARA
04 (QUATRO) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO
-
03)
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL - PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA - AUMENTO DA REPRIMENDA PECUNIÁRIA NA FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) NA TERCEIRA FASE - PENA DEFINITIVA QUANTIFICADA EM 12 (DOZE) DIAS MULTA -
4)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDIMENSIONAR A PENA IMPOSTA AO APELANTE PARA
04 (QUATRO) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO
A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO E MAIS
12 (DOZE) DIAS-MULTA
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante para
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
a ser cumprida em regime fechado e mais
12 (doze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato criminoso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, iniciada em 25 de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa
.
VANIA FORTES BITAR
Relatora
R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de apelação interposta por
CARLOS AUGUSTO FURTADO MORAES
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que o condenou à pena de
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do CP.

Em razões recursais (fls.175/184), requer o apelante a desclassificação do crime pelo qual foi condenado para o de roubo tentado. Alternativamente, postula pela redução da pena corporal aplicada pelo juízo
¿a quo¿
, compensando-se a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea na segunda fase de dosimetria de pena.

Por fim, aduz que a reincidência não restou comprovada através dos documentos acostados aos autos da ação penal, rogando pela alteração do regime de cumprimento de pena para o regime semiaberto.

Em contrarrazões (fls. 186/193), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido nesta Superior Instância pela Douta Procuradoria (fls. 201/209).

É o relatório.

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia, que no dia

09/08/2010, por volta de 12h00min, no Conjunto Cidade Nova VI, WE 68, Bairro do Coqueiro, município de Ananindeua, o denunciado Carlos Augusto Furtado Moraes, simulando uso de arma e proferindo diversas ameaças, assaltou a vítima Mônica de Nazaré Ribeiro Fernandes, subtraindo-lhe uma bicicleta feminina, marca Princesa, cor vermelha, de sua propriedade.

De acordo com a acusação, a vítima se dirigia a Escola Estadual Oneide Tavares, local em que estuda seu sobrinho, quando foi abordada pelo denunciado e por mais outro elemento, ambos também em uma bicicleta, tendo sido proferinda grave ameaça, colocando a mão por baixo da camisa a fim de simular que estavam armados, tendo, ato contínuo, roubado o aludido bem.

Narra a exordial acusatória, que após a subtração da bicicleta, o denunciado e seu comparsa conseguiram fugir, no entanto, a vítima começou a gritar, textuais:
¿pega ladrão¿
,
¿pega ladrão¿
, momento em que o patrulhamento da polícia militar, que passava pelo local, empreendeu diligências e logrou êxito na prisão do denunciado, recuperando a
res subtraída
. Contudo, o coautor do delito, não identificado, conseguiu escapar, tendo sido o acusado
Carlos Augusto Furtado Moraes
reconhecido pela vítima perante a autoridade policial, tendo ele confessado à prática do crime de roubo.

Em sentença proferida em 06/05/2013 (fls.159/168) o denunciado foi condenado à pena definitiva de
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado
, pelo crime de roubo majorado praticado em concurso de agentes.

Em suas razões recursais, pugna o apelante pela desclassificação do crime pelo qual foi condenado para o de roubo tentado, aplicando-se ao caso em apreço a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II, do CP, argumentando que não conseguiu manter a posse mansa e pacífica da
res subtraída
, uma vez que não conseguiu retirar a coisa furtada da esfera de disponibilidade da vítima por circunstâncias alheias à sua vontade.

Todavia, no que tange ao pleito desclassificatório, extrai-se dos autos que a conduta criminosa perpetrada pelo apelante e por seu

comparsa, que conseguiu escapar da perseguição policial,

restou cabalmente consumada,

não havendo que se cogitar a alteração da capitulação penal apresentada pela acusação e pela qual foi o apelante condenado pelo juízo sentenciante, diante das provas materiais e testemunhais acostadas aos autos, senão vejamos:

A materialidade do crime restou comprovada através do Auto de Apresentação e Apreensão (fls.17) e o Auto de Entrega (fls.19), quando foi devolvida a vítima sua bicicleta, marca ¿
Bike princesa¿
, de cor vermelha, aro 26, sendo a propriedade da bicicleta comprovada pela vítima através da nota fiscal por ela acostada às fls.55 da ação penal em epigrafe.

No que diz respeito a autoria criminosa e em que pese não terem sido ouvidas em juízo a vítima do delito,
Mônica de Nazaré Ribeiro Fernandes
, bem como os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante,
Antônio Rodrigues da Silva Júnior
,
Carlos Alberto da Silva Júnior
e
Eron de Jesus Valente Pinto
, observa-se que

as referidas testemunhas em sede extrajudicial, confirmaram à prática do crime de roubo majorado, fatos, aliás,
corroborados
pelo próprio
apelante em sede judicial a quando de sua confissão
perante o MM. Magistrado sentenciante.

Com efeito, o policial militar
Antônio Rodrigues da Silva Júnior
, em seu depoimento prestado em sede inquisitorial (fls.06), esclareceu a dinâmica dos fatos criminosos, que resultaram na subtração da bicicleta que estava sendo conduzida pela vítima, aduzindo,
¿verbis¿
:
(...)¿Que é soldado da Polícia Militar do Estado do Pará, lotado atualmente no 6° BPM, tirando serviço na 3ª ZEPOL, e por se haver de serviço na data de hoje, onde por volta das 12h00min, em ronda ostensiva pelo âmbito da Cidade Nova VI, no Motopatrulhamento, em companhia dos também Policiais Militares SD PM Carlos Alberto da Silva Júnior e SD PM Eron de Jesus Valente Pinto, e se haviam na Travessa WE-68, do citado conjunto, foram acionados pela Sra. Mônica de Nazaré Ribeiro Fernandes
,
que
se dizia vítima de dois elementos
,
os quais simulando estarem armados com arma de fogo, anunciaram o assalto e ROUBARAM a bicicleta, de Marca BIKE PRINCESA, Feminina, Cor Vermelha, e rumaram a WE-67
;
Que após serem alertados pela vítima de que os mesmos poderiam estar armados, já que durante o assalto colocaram a mão por debaixo da camisa, numa situação demonstrativa de que estavam armados; Que o condutor e os dois patrulheiros, iniciaram perseguição aos meliantes e de posse de informações prestadas pela vítima sobre o meliante e sua bicicleta, por sorte, alguns metros do local tiveram êxito na perseguição, tudo em razão da caída da corrente da bicicleta roubada, prejudicando dessa forma que o meliante pudesse ir mais longe; Que com a confirmação e o reconhecimento por parte da vítima, que sem titubear apontou o nacional CARLOS AUGUSTO FURTADO MORAES, como sendo um dos elementos, que momentos antes havia, em companhia de um comparsa tomado de assalto à vítima e roubado sua bicicleta, que inclusive ainda estava posse do mesmo; Que após a recuperação da bicicleta, foi dado voz de prisão ao meliante CARLOS AUGUSTO FURTADO MORAES, foi conduzido a esta Seccional Urbana da Cidade Nova VII
(
...)¿

Por certo, constata-se à partir deste primeiro depoimento, que a bicicleta foi, de fato, subtraída e retirada da esfera de vigilância da vítima, sendo encontrada já em outra rua do Conjunto Cidade Nova VI, qual seja, a WE-67, ainda dentro da circunscrição do município de Ananindeua, apenas na posse do apelante, uma vez que seu comparsa, não identificado nos autos, conseguiu fugir da perseguição efetuada pelo motopatrulhamento da PM.

Corroborando as declarações mencionadas alhures, esclareceu o policial militar
Carlos Alberto da Silva Júnior
, também em sede inquisitorial, (fls.08),
¿verbis¿
:
(...) ¿Que é soldado da Polícia Militar do Estado do Pará, lotado atualmente no 6°BPM, tirando serviço na 3ª ZEPOL e por se haver de serviço na data de hoje, por volta de 12h00, quando se havia na travessa WE 68 do Conjunto Residencial Cidade Nova VI, no Motopatrulhamento, TESTEMUNHOU quando o condutor foi informado pela senhora MÔNICA DE NAZARÉ RIBEIRO FERNANDES, que se
dizia vítima de dois elementos, os quais numa simulação de estarem armados, já que colocaram a mão em baixo da camisa, demonstrando de que se haviam com alguma arma letal, ROUBARAM sua bicicleta, de Marca, BIKE PRINCESA, de cor vermelha, feminina; Que na mesma ocasião testemunhou quando à vítima deu detalhes a respeito dos meliantes, bem como de sua bicicleta e a direção que tomaram em fuga; Que de imediato iniciaram a perseguição aos meliantes, que culminou com a detenção de apenas de um deles, já que o outro conseguiu se evadir-se; Que com o RECONHECIMENTO da vítima, e levando em consideração estar ainda na posse da res furtiva, após sua identificação, como sendo CARLOS ALBERTO FURTADO MORAES, TESTEMUNHOU quando o condutor lhe conduziu e lhe deu voz de prisão, juntamente com a bicicleta até a Seccional Urbana da Cidade Nova
(...).¿

A vítima
Mônica de Nazaré Ribeiro Fernandes
em seu depoimento perante a polícia civil (fls.10), confirmou os fatos e as circunstâncias em que fora cometido o crime de roubo mediante o concurso de agentes, afirmando, que em razão do temor causado pelas ameaças praticadas pelo apelante e por seu comparsa, que simularam o uso de arma de fogo, entregou, sem hesitar, a bicicleta aos mesmos que, logo em seguida, se evadiram do local do crime. Assim, declarou a vítima, ¿
verbis¿
:
¿(...)Que na manhã de hoje, por volta das 11h00, estava se dirigindo a escola de seu sobrinho, Oneide Tavares, localizada na Cidade Nova VI, e que ia pedalando uma bicicleta, (que está em nome de seu companheiro); Que em dado momento, parou de andar, na WE-68, na espera de seu sobrinho, o qual iria encontrar com ela a instantes,
quando a declarante foi abordada por dois desconhecidos que estavam em uma bicicleta; Que ato continuo, o que dirigia a bicicleta, disse que era um assalto, e simulou que estava armado com um revólver por debaixo da blusa, bem como o carona da bicicleta, simulava que estava armado e era para a vítima passar a bicicleta; Que a declarante temerosa, entregou sua bicicleta, ao que estava no banco atrás (carona), e este último subiu na bicicleta da vítima e empreendeu fuga, assim como seu comparsa que fugiu na outra bicicleta; Que a vítima passou a gritar por socorro, dizendo ¿PEGA LADRÃO¿; Que em seguida passaram três motos da Polícia Militar, que saíram em perseguição a ele, e em seguida o marginal que estava na bicicleta da vítima, foi interceptado pela polícia militar, uma vez que caiu a corrente da bicicleta; Que foi preso pela polícia militar, quando disse se chamar CARLOS ALBERTO FURTADO MORAES, enquanto seu parceiro conseguiu empreender fuga
. (...)¿

Por fim, o apelante
CARLOS ALBERTO FURTADO MORAES
, em seu interrogatório prestado em juízo (fls.142), perante o crivo do contraditório e da ampla defesa,
confessou
a
autoria criminosa
, ratificando tudo o que foi declarado pelos policiais militares e pela própria vítima perante a polícia judiciária, reafirmando que, de fato, se evadiu do local em que ocorreu o evento criminoso levando consigo a bicicleta da vítima,

afirmando, em poucas palavras,
verbis
:
¿(...)
Que a acusação é verdadeira; Que abordou à vítima da forma que está narrado na denúncia; Que ameaçou-a e subtraiu a bicicleta da vítima; Que recorda que foi o seu comparsa que o convidou para praticar o assalto; Que uns 10 minutos após a subtração, que quando estava fugindo com o bem, a corrente da bicicleta caiu e o denunciado a deixou no momento da fuga; Que esta foi a segunda vez que praticou esse tipo de crime
; Que foi condenado pela 3ª Vara Criminal desta Comarca há 06 (seis) anos e 03 (três) meses.
(...)¿

Assim, diante da prova material acostada aos autos, em conjunto os esclarecimentos prestados pelos policiais militares e

pela vítima, todos em sede inquisitorial e ratificados pelo apelante em razão de sua confissão em juízo, comprova-se que
houve a inversão da posse da bicicleta pertencente à vítima, subtraída pelo recorrente e por seu comparsa
,

bem como a cessação da grave ameaça e da clandestinidade, o que basta para configurar o
roubo consumado
, consoante a
teoria da
apprehensio
, também
denominada
de
amotio
, comumente adotada pelos Tribunais Superiores, segundo a qual, se considera
consumado o crime de roubo com a simples inversão da posse, ainda que breve, do bem subtraído, não sendo necessária que a mesma se dê de forma mansa e pacífica
, bastando que cesse a clandestinidade ou a violência. Logo, não merece prosperar pleito desclassificatório apresentado pelo apelante em suas razões recursais.

Neste sentido,
verbis
:
STJ:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÊS CRIMES DE ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADOS, SENDO DOIS CONSUMADOS E UM TENTADO, TODOS EM CONCURSO MATERIAL.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA EM RELAÇÃO A UM DOS ROUBOS CONSUMADOS.

INVERSÃO DA POSSE. SUFICIÊNCIA. DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. SÚMULA 582/STJ.
CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CRIMES PRATICADOS EM CONDIÇÕES DIVERSAS E AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL. TEMA NÃO DEBATIDO NA CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTATAÇÃO, DE OFÍCIO, DE ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DAS PENAS DOS PACIENTES. CORREÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2. "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" (Súmula 582/STJ). 3. Hipótese em que os pacientes obtiveram a efetiva posse da res quanto ao crime que pretendem o reconhecimento da forma tentada.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo). 5. No caso, o Tribunal a quo concluiu que os crimes foram praticados em condições diversas, além da inexistência de unidade de desígnios entre as ações. Entendimento em sentido contrário demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, inviável na via estreita do writ. 6. O tema referente ao reconhecimento do concurso formal entre os delitos não foi enfrentado pela Corte de origem, de forma que sua análise por este Tribunal implicaria indevida supressão de instância. 7. Constatado, de ofício, erro de cálculo no redimensionamento das penas em sede de apelação, em prejuízo dos pacientes, impõe-se a respectiva correção pela presente via constitucional. 8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir as penas dos pacientes. (HC 367.082/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJE 10/03/2017).

Ademais, o tema em discussão já foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo
1
, no julgamento do RESP 1524450 - RJ, tendo aquela Corte Superior firmado o entendimento de que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, nos termos do entendimento firmado na Súmula nº.: 582 do STJ.

Roga o apelante, ainda, pela redução da pena definitiva a ele imposta, isto é,
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, aduzindo que deve ser realizada na segunda fase de dosimetria da pena, a
compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea
, pois o MM. Magistrado ¿
a quo
¿, equivocadamente, considerou a circunstância agravante como preponderante na espécie, aumentando a reprimenda injustificadamente no patamar de 1/6 (um sexto).

In casu
, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, em atenção ao disposto ao art. 59, do CP, arbitrou a pena base do recorrente no

patamar mínimo legal previsto para o crime de roubo, ou seja,
04 (quatro) anos de reclusão
, não havendo, neste ponto, a necessidade de se efetuar qualquer alteração.

Na
segunda fase
de dosimetria, o

juiz
¿a quo¿
reconheceu em favor do apelante a atenuante da
confissão

espontânea
, prevista no
art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CP
,

pois o recorrente, de fato, confessou em juízo

(fls.142) a prática do crime de roubo majorado

e, da mesma forma,
reconheceu

nesta fase intermediária de fixação de pena, a
agravante
da
reincidência
(art. 61, inciso I, do CP),

devidamente comprovada através da certidão de antecedentes criminais acostada às fls.155 da ação penal, complementada com dados extraídos do Sistema Libra (anexo).

No entanto, o magistrado de piso, equivocadamente, considerou como
preponderante agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão
, elevando pena do apelante no patamar de
1/6 (um sexto)
, ficando a reprimenda estabelecida nesta fase em

04 (quatro) anos e 08 (oito) meses
de reclusão e mais
35 (trinta e cinco) dias-multa
, quando, na verdade, ambas as circunstâncias, quando reconhecidas nesta fase de dosimetria de pena, devem ser compensadas, o que, todavia, não foi realizado pelo juízo monocrático, de modo que tal reparo deve ser feito nessa instância superior.

Destarte, a agravante da reincidência por previsão expressa do art. 67, do CP, e a atenuante da confissão espontânea devem ser compensadas, de acordo com a regra do aludido dispositivo legal e o próprio entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de recurso repetitivo no julgamento do RESP 1.341.370-MT, tendo aquela Corte Superior firmado o entendimento de que,
na segunda fase da dosimetria da pena, deve a atenuante da confissão espontânea ser compensada com a agravante da reincidência
, pois caso contrário, seria mais vantajoso ao acusado não confessar o crime e, portanto, não auxiliar a justiça, porquanto de nada adiantaria a sua confissão.

Nesse sentido,
verbis
:
STJ:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.
2. Recurso especial provido. (REsp nº 1.341.370-MT. Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior. Terceira Seção. Data do julgamento: 10/04/2013)
STJ:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA.
CONFISSÃO PARCIAL. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. RESP N. 1.341.370/MT. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 543-C DO CPP.

SÚMULA N. 545/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
WRIT NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.
2. O acórdão impugnado encontra-se em dissonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, segundo a qual a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal) deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), ainda que parcial, desde que tal circunstância tenha sido utilizada para lastrear o decreto condenatório, por serem igualmente preponderantes. Súmula n. 545/STJ.
Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida, de ofício, para compensar a reincidência com a confissão espontânea, redimensionando a pena do paciente, em relação ao delito de roubo, para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 14 dias-multa, mantidos os demais termos do decreto condenatório.
(HC 366.355/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2016, DJE 28/10/2016).
STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS. REFORMATIO IN PEJUS. ART. 617 DO CPP. VIOLAÇÃO.
CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A proibição de reforma para pior garante ao recorrente o direito de não ver sua situação agravada, direta ou indiretamente, mas não obsta, por sua vez, que o julgador, para dizer o direito - exercendo, portanto, sua soberana função de jurisdictio - encontre fundamentos e motivação devida, respeitada, à evidência, a imputação deduzida pelo órgão de acusação e os limites da pena imposta na origem. 2. Na espécie, houve reforma para pior em relação às circunstâncias do crime, na medida em que essa vetorial, reconhecida no recurso defensivo, não foi levada em consideração na sentença condenatória, nem foi impugnada pelo Ministério Público, não se tratando de mero acréscimo de argumentação por parte do Tribunal a quo, mas de inovação sobre circunstância judicial não reconhecida como desfavorável ao sentenciado.
3. No julgamento do REsp n. 1.341.370/MT, a Terceira Seção deste Superior Tribunal reafirmou o entendimento de que, observadas as peculiaridades de cada caso, é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal.

4. As instâncias ordinárias não indicaram particularidade que lograsse obstar a compensação da reincidência com a confissão (tal como a existência de diversas condenações transitadas em julgado caracterizadoras da referida agravante), de forma que deve ser reconhecida a sua compensação, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte.
5. Agravo regimental não provido. Pedido do Ministério Público Federal acolhido para determinar o efetivo início da execução provisória da pena imposta ao agravado. (AgRg no AREsp 591.833/AL, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2016, DJe 08/11/2016).
STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 65, III, D, DO CP. ROUBO MAJORADO.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO COMO SUPORTE DA CONDENAÇÃO. ATENUAÇÃO OBRIGATÓRIA. COMPENSAÇÃO COM REINCIDÊNCIA. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.341.370/MT, julgado sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil, de minha relatoria, firmou o entendimento de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.
2. Nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial, com posterior retratação em juízo.

3. A Terceira Seção desta Corte Superior, ao examinar os Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.154.752/RS, firmou o entendimento de que, por serem igualmente preponderantes, é possível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, devendo, contudo, o julgador atentar para as singularidades do caso concreto (HC n. 355.988/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 31/8/2016).

4. A Terceira Seção do STJ pacificou o entendimento segundo o qual a atenuante da confissão espontânea, na medida em que compreende a personalidade do agente, deve ser compensada com a agravante da reincidência (HC n. 350.956/SC, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJE 15/8/2016). 5. Agravo regimental improvido. (AgInt no REsp 1619207/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/10/2016, DJE 08/11/2016)

Desta forma, necessário que se faça, a
compensação
da
agravante
da
reincidência
com a
atenuante
da
confissão espontânea
, ficando a pena do recorrente

estabelecida na segunda fase de dosimetria em
04 (quatro) anos de reclusão
.

Na terceira fase de dosimetria, ausentes causas de diminuição de pena, deve ser mantido o reconhecimento da
causa de aumento de pena
,
prevista no inciso II, §2°, art. 157, do CP
, por ter sido o crime comprovadamente praticado
em concurso de agentes,
devendo ser mantido o patamar 1/5 (um quinto) fixado pelo juízo sentenciante, em que pese estar abaixo do mínimo legal previsto na legislação, que é de 1/3 (um terço), em razão da vedação à
reformatio in pejus
, pelo que redimensiono a

reprimenda corporal

do apelante, tornando-a definitiva em

04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
.

Por fim, observa-se que pena de multa foi arbitrada na primeira fase de dosimetria em
30 (trinta) dias-multa
, ou seja, um pouco acima do mínimo legal, merecendo, portanto, ser corrigida porque não guarda proporção com a pena privativa de liberdade, a qual foi fixada no mínimo legal, não havendo justificativa razoável para que a reprimenda pecuniária se afaste do patamar mínimo.

Como cediço, por ser aplicada de forma semelhante e estar sujeita aos mesmos critérios, a pena de multa tem que guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, razão pela qual,
in casu
, impõe-se a sua redução para o mínimo legal na fase inicial da dosimetria, quantificando-a em
10 (dez) dias multa
, a qual deve ser mantida na segunda fase de dosimetria, em razão da compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, sobre a qual incide-se a causa de aumento de pena prevista no inciso II, §2°, art. 157, do CP, no mesmo patamar de 1/5 (um quinto) estabelecido pelo julgador originário, totalizando, assim,
12 (doze) dias-multa
, a qual se torna definitiva.

Deve ser mantido o regime inicial fechado
,
nos termos do art. 33, §2º, ¿a¿, do CP, para o cumprimento da sanção corporal, uma vez que o apelante é reincidente na prática criminosa, além do que, foi condenado à pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que, impede o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime menos gravoso, conforme o dispõe a Súmula 269, do C.STJ,
¿verbis¿: ¿É admissível a adoção do regime semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais¿.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO APELO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
para redimensionar a reprimenda corporal imposta ao apelante
Carlos Augusto Furtado Moraes
, para
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
e
12 (doze) dias-multa
à razão de 1/30 (um trinta) avos do salário mínimo vigente à época do fato criminoso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 25 de maio de 2020.
DESA. VANIA FORTES BITAR
Relatora

1
Tema 934.